Tribunal: STF
Processo: ARE 1277229
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE ANÁLISE DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.